Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-72.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa. Direito processual penal e direito da infância e juventude. Apelação. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Busca pessoal sem fundada suspeita. Fragilidade probatória. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a representação e absolveu o adolescente da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com fundamento na ausência de prova suficiente.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a existência de fundada suspeita para a busca pessoal realizada pela autoridade policial; e, (ii) a suficiência dos elementos constantes nos autos para caracterizar a prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
III. Razões de decidir.
3. A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos concretos, sendo insuficientes impressões subjetivas.
4. A apreensão de pequena quantidade de droga, desacompanhada de outros indícios de traficância, não é suficiente para caracterizar ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 19/04/2022, DJe 25/04/2022.